Tribunal: TJSP
Processo: 1168455-96.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP1);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL PELA CONTRATANTE – Advocacia predatória – Não ocorrência – Comunicação à OAB – Ofício ao Numopede – Diligências que competem à própria parte – Aplicação das normas consumeristas – Aviso prévio de sessenta dias – Inadmissibilidade – Previsão contratual fundada no art. 17, parágrafo único da RN 195/2009 – Dispositivo anulado pela RN 455/2020 –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL PELA CONTRATANTE – Advocacia predatória – Não ocorrência – Comunicação à OAB – Ofício ao Numopede – Diligências que competem à própria parte – Aplicação das normas consumeristas – Aviso prévio de sessenta dias – Inadmissibilidade – Previsão contratual fundada no art. 17, parágrafo único da RN 195/2009 – Dispositivo anulado pela RN 455/2020 – Posterior revogação completa da norma pela RN 557/2022 – Precedentes – Recurso não provido.